Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703843-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MONIQUE PEREIRA BUENO DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo está incompleto (id 23084742). Ao agravante para juntá-lo na íntegra, sob pena do recurso não ser conhecido. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 11.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR